Tribunal: TCU
Processo: 033.008/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13013/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.008/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Aquino Alves Martins (XXX.150.680-XX); Dirceu Ferraz de Oliveira Junior (XXX.372.201-XX); Fernando de Almeida Machado (XXX.082.788-XX); Idemar Vizolli (XXX.531.220-XX); Janaina Borges de Almeida (XXX.386.191-XX); Joao Batista de Jesus Felix (XXX.241.378-XX); Joao Carlos Diniz Arraes (XXX.636.204-XX); Luciana Ribeiro Cancado (XXX.955.636-XX); Monica Bandeira (XXX.277.709-XX); Ulisses Franklin Carvalho da Cunha (XXX.262.053-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.